Tribunal: TJDFT
Processo: 0748079-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA. PROBABILIDADE. OUTRAS DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. GRUPO ECONÔMICO. SÓCIO OCULTO. CONFIGURAÇÃO.

1. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto.

3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente deste Tribunal.

4. Realizadas, sem sucesso, outras diligências para viabilizar o adimplemento dos valores devidos, a penhora de parte do faturamento da empresa possibilitará que o credor receba dinheiro, em obediência a ordem do CPC, art. 835, I.

5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido e ausentes provas de que a penhora de 20% do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.